Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733633-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIANA TEJO SOUTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 244328370 do processo n. 0716506-07.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mariana Tejo Souto, deferiu o pedido de tutela provisória vindicado, para determinar que a operadora de plano de saúde “autorize e custeie a internação da parte autora para realização de parto cesárea e outros procedimentos que se fizerem necessários, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$15.000,00 (quinze mil reais), limitada, por ora, a R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 75075104), a agravante descreve que “o contrato [de plano de saúde] foi firmado na modalidade coletivo empresarial, com inclusão da beneficiária em 8/11/2024”, o qual previu “expressamente que a beneficiária deve cumprir algumas carências, inclusive para internação”. Entende que, como “a solicitação de internação ocorreu menos de 300 (trezentos) dias após a adesão, a beneficiária se encontrava em cumprimento de carência para a realização do parto, que só estará coberto após o dia 4/9/2025”. Argui que, “não sendo situação de urgência ou emergência – conforme estipulado em contrato a carência se dá no máximo de 24 (vinte e quatro) horas após firmamento do contrato – não há o que se falar em mitigação de cláusula contratual sem o mínimo de substrato urgente ou emergencial que valide tal ruptura”. Sustenta a “legalidade na imposição de carência dos contratos de plano de saúde, não cabendo ao julgador mitigar a legislação em favor da parte recorrida, tendo em vista que a própria Lei n. 9.656/98 – regulamentadora - possibilita às operadoras a venda de produtos com imposição de carências”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência à autora. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial. Preparo recolhido (ID 75089724). Consoante decisão de ID 75109561, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 76039885. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pela intimação do agravante para se manifestara acerca da persistência do interesse recursal, haja vista a notícia de transação entre as partes (ID 78078410). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os autos de origem se referem à negativa indevida, pela operadora de plano de saúde, de cobertura e custeio da internação da autora para realização de parto cesárea, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Já o objeto do presente recurso é decisão proferida pela magistrada a quo, que deferiu o pedido de tutela provisória vindicado, para determinar que a operadora de plano de saúde “autorize e custeie a internação da parte autora para realização de parto cesárea e outros procedimentos que se fizerem necessários, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$15.000,00 (quinze mil reais), limitada, por ora, a R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)”. O acordo superveniente noticiado nos autos de origem pela parte ré (ID 246446425) e confirmado pela autora (ID 249981462), por sua vez, abrange a pretensão de cobertura e custeio imediato da internação. Definido o contexto fático, observa-se que a autocomposição promovida entre as partes caracteriza ato incompatível com a vontade de se debater, no âmbito recursal, a presença dos requisitos para a tutela de urgência deferida na origem, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, a existência de acordo celebrado entre as partes após a prolação da decisão impugnada acarreta preclusão lógica para a interposição de recurso, pois se cuida de conduta incompatível com a intenção de recorrer (Acórdão 818052, 20130111751117APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 73). Verifica-se, portanto, a perda de interesse do réu/agravante no julgamento do presente recurso. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito, nesse momento processual, inexiste interesse recursal do réu, quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, no tocante à obrigatoriedade de custeio imediato da internação da autora. Isso porque, por meio de acordo, a operadora de plano de saúde e autora entenderam que a obrigação de fazer era devida, convencionando-se, ainda, pelo pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.